Tribunal: TJSP
Processo: 2113634-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por vícios construtivos. Imóvel da CDHU. Decisão que fixa honorários periciais provisórios em R$ 3.680,00. Pretensão de atribuição da responsabilidade pelo custeio aos autores. Descabimento. Questão já decidida na decisão saneadora, sem insurgência da agravante. Pretensão de redução dos honorários. Admissibilidade, no caso.

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por vícios construtivos. Imóvel da CDHU. Decisão que fixa honorários periciais provisórios em R$ 3.680,00. Pretensão de atribuição da responsabilidade pelo custeio aos autores. Descabimento. Questão já decidida na decisão saneadora, sem insurgência da agravante. Pretensão de redução dos honorários. Admissibilidade, no caso. Critério da razoabilidade. Na mesma medida em que a parte não deve ser onerada em demasia, também não pode ser subestimado o trabalho do perito. Perícia a ser realizada em um único imóvel de tamanho reduzido. Honorários periciais provisórios que comportam redução para R$ 2.500,00, resultado obtido levando-se em consideração a dificuldade, o tempo e circunstâncias que envolvem a realização e elaboração do trabalho técnico. Recurso parcialmente provido.